Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc.
Diante da certidão da Serventia Judicial de id n. 125023652, retifique-se a certidão de trânsito em julgado, e proceda-se com nova intimação do município acerca do acórdão proferido nos autos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado